Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014987-17.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARCILENA LOPES MARINHO - CPF: 758.405.102-20 (IMPETRANTE), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. E CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – VÍNCULO PRECÁRIO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO DA GESTANTE E DO NASCITURO – PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE AO PERÍODO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DO
WRIT
– SÚMULAS 269 E 271/STF – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
“A Constituição Federal garante à gestante a estabilidade funcional provisória como direito inarredável, mesmo que ocupante de cargo em caráter temporário. A Lei Complementar Estadual no 4/1990 estende o período de licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias. Comprovada a situação gravídica, impõe-se o respeito ao direito da gestante e do nascituro”
. (MS 0095283-48.2015.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

2 - E
m que pese o seu direito à estabilidade provisória, incabível a determinação de pagamento de salários vencidos antes da impetração da presente ação mandamental, posto que o
writ
não se presta ao recebimento de valores, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

3. Segurança parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por DARCILENA LOPES MARINHO, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta a Impetrante que possuía dois contratos temporários com o ESTADO DE MATO GROSSO, exercendo a função de Professora junto à SEDUC (Portaria 178/2018, de 16.03.2018 e 117/2018, de 20.02.2018), tendo sido extinto o primeiro e o segundo encontra-se na iminência de sê-lo.

Aduz que se tratam de contratos temporários de prestação de serviços para o cargo de Professor e que, já no término no primeiro contrato (38221/2018), encontrava-se gestante e, portanto, gozando do direito à estabilidade provisória, situação que lhe garante a manutenção do segundo contrato (20293/2018).

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja anulado o ato praticado pelo Impetrado, com a sua reintegração no cargo anteriormente ocupado, com a percepção de vencimentos integrais desde a data da sua exoneração (22.08.2018), pelo período que durar a estabilidade provisória ou, alternativamente, indenização correspondente aos valores que receberia até 05 (cinco) meses após o parto, bem como que seja determinada, de forma preventiva a prorrogação do contrato 20293/2018 (id. 5459859).

Os autos foram inicialmente distribuídos à comarca de Sinop, o qual declinou da competência para este Sodalício (id. 5459895). Erroneamente, foram distribuídos à Seção de Direito Público (id. 5700419), para só então aportarem neste gabinete.

A liminar foi parcialmente deferida, para determinar a reintegração da Impetrante aos vínculos que mantinha com a Secretaria de Estado de Educação (id. 8232261).

O Estado de Mato Grosso manifestou nos presentes autos (id. 8489417), no qual assentou a impossibilidade de levantamento de soma em dinheiro em sede liminar (art. 7o, § 2o da Lei n. 12.016/2009). Quanto ao mérito, aponta que a matéria encontra-se pacificada quanto ao direito da Impetrante, opondo-se aos efeitos patrimoniais pretéritos pretendidos, requerendo a concessão parcial da segurança (id. 8489417).

Ao fim, requereu a regularização da representação processual da Impetrante, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito (id. 8489417).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou pela concessão parcial da segurança (id. 10800999).

É o relatório.

V O T O (Mérito)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

Inicialmente, destaco a desnecessidade de regularização processual, consoante requerido pela Procuradoria Geral do Estado, porquanto fora acostado aos autos a Procuração
ad judicia
em nome do causídico que promove a defesa da Impetrante (id. 16873976).

A presente ação mandamental visa a anulação do ato de extinção do 1o vínculo e a continuidade do 2o vínculo que a Impetrante mantém com a autoridade impetrada, requerendo ainda o pagamento das verbas remuneratórias não percebidas desde a data da sua exoneração (22.08.2018).

Conforme destacado na decisão que deferiu parcialmente a liminar, a prova documental acostada aos autos comprova que a Impetrante possuía dois contratos temporários de prestação de serviços com o Impetrado, para o exercício do cargo de Professora, para os períodos de 05.02.2018 a 21.12.2018 (id. 5459866) e 24.02.2018 a 22.08.2018 (id. 5459873).

Os exames clínicos datados de
27.08.2018
– logo após a rescisão do primeiro contrato - apontam o estado gravídico da Impetrante, que
já contava com mais de seis semanas de gestação à época de sua realização (id. 5459883
), de forma que é possível comprovar que a concepção ocorreu
durante o período no qual a Impetrante mantinha contrato temporário com o Impetrado.

O artigo 10, II, alínea “b”, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispõe:

“Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se

refere o Art. 7o, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante,
desde a confirmação da gravidez

até

cinco meses após o parto
.”

Sabe-se que a garantia constitucional da
estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante
, e com esse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho manifestou-se no sentido de que a estabilidade assegurada surge com a concepção:

“
(...) O direito de a empregada gestante manter-se no emprego, sem prejuízo dos salários, com consequente restrição ao direito de resilição unilateral do contrato sem justa causa pelo empregador, sob pena de sujeitar-se às reparações legais, nasce com a concepção e projeta-se até cinco meses após o parto. Trata-se de garantia constitucional, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo escopo é não somente proteger a gestante, mas assegurar o bem-estar do nascituro, erigindo-se em genuíno direito fundamental. O interesse em assegurar a vida desde seu estágio inicial é da sociedade, cumprindo ao Estado outorgar ao nascituro proteção ampla e eficaz. A condição para a empregada auferir a garantia erigida no texto constitucional é que a concepção ocorra no curso do contrato de trabalho. (...)” (Processo: AIRR - 276800-24.2009.5.02.0088 Data de Julgamento: 18/12/2012, Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, 1a Turma, Data de Publicação: DEJT 21/12/2012).

Destarte, as servidoras públicas, detentoras de função pública designadas a título precário, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, consoante os termos dos arts. 7o, XVIII, da CF/88 e 10, II, "b", do ADCT, sendo-lhes assegurado o direito à indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade.

A Corte de Justiça, trilha esse entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4o, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado decisão monocrática que julgara recursos interpostos contra decisão e acórdão publicados na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. Não incidência, na hipótese, das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal" (STJ, AgRg no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/06/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 08/09/2014; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 09/11/2011.

V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1067476/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)

Nesse mesmo sentido, firmou-se entendimento neste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA- GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990. A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença- gestante , cujo período será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990. Segurança deferida.

(N.U 1010172-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO – GRAVIDEZ - LICENÇA-MATERNIDADE - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL - PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS - ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR No 4/1990 – ORDEM CONCEDIDA.

A Constituição Federal garante à gestante a estabilidade funcional provisória como direito inarredável, mesmo que ocupante de cargo em caráter temporário. A Lei Complementar Estadual no 4/1990 estende o período de licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias. Comprovada a situação gravídica, impõe-se o respeito ao direito da gestante e do nascituro.

(N.U 0095283-48.2015.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

Todavia, em que pese o seu direito à estabilidade provisória, incabível a determinação de pagamento de salários vencidos antes da impetração da presente ação mandamental, posto que o writ não se presta ao recebimento de valores, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269/STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271/STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais dever ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora que promova a reintegração aos vínculos que mantinha com a Secretaria de Estado de Educação ao tempo de sua exoneração, garantindo-lhe a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b” do ADCT, até o julgamento do mérito mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020